Tribunal: TJMT
Processo: 1009501-91.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009501-91.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUGA E PANORAMA INDUSTRIA DE COUROS LTDA - CNPJ: 08.857.352/0001-70 (APELANTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CURTIMENTO (CURTUME) E OUTROAS PREPARAÇÕES DE COURO – CANCELAMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (Súmula 473/STF).

2.

Ausente demonstração do direito líquido e certo à licença de operação pretendida, escorreita a denegação da ordem mandamental.

3.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUGA E PANORAMA INDUSTRIA DE COUROS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1009501-91.2022.8.11.0006, impetrado contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” denegou a segurança, nos termos do art. 6°, §5°, da Lei n° 12.016, de 07 de agosto de 2009, extinguindo o processo com resolução de mérito (Id: 169657422).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 169657429), quanto o não julgamento do pedido de desembargos no prazo legal, que não houve qualquer andamento no feito administrativo, ocorrência da perda do objeto da interdição e que a sansão viola a razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença,

concedendo a segurança vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 171904178), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Apelo (Id: 175905665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como relatado, cuida-se do Recurso de Apelação interposto por
FUGA E PANORAMA INDUSTRIA DE COUROS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que denegou a ordem mandamental que visava a suspensão do cancelamento da Licença de Operação n. 316586/2018 para curtimento e outras preparações de couro.

É cediço que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Vale dizer, para a concessão da segurança, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender de dilação probatória.

Nesse viés, não se demonstra ilegal o ato praticado pela autoridade tida como coatora, que determinou o cancelamento da licença de operação com fundamento no art. 66 da Lei 6.514/2008 e art. 60 e 70 da Lei 9.605/1998, que assim estabelecia:

“Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

(...)

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

(...)

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

Necessário frisar que, embora tenham sido emitidas as licenças necessárias anteriormente, milita em favor da Administração Pública, como pontuado na sentença, “
o princípio da autotutela
, podendo ela
anular seus próprios atos
, quando possuírem vícios de legalidade, ou
os revogar
, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente
ao interesse público
propriamente dito”.

Trata-se de matéria, inclusive, há muito já sumulada pela Corte Suprema:

“Súmula 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

“Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça já apreciou casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MINERAÇÃO - EXTRAÇÃO DE OURO NA BACIA DO ALTA PARAGUAI – CANCELAMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (Súmula 473/STF). 2.

Ausente demonstração do direito líquido e certo à licença de operação pretendida, escorreita a denegação da ordem mandamental. 3.

Recurso não provido.”(TJ-MT. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Rel. Antonio Veloso Peleja Junior. 06 de setembro de 2022)

Assim, ausente demonstração do direito líquido e certo do Apelante à licença de operação pretendida e, pois, da abusividade do ato impugnado, escorreita a denegação da ordem mandamental.

Em face do exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 175905665),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023